Tribunal: STF
Processo: RE 1593223
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, cuja ementa segue transcrita: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALORES RECONHECIDOS EM SENTENÇA. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO-VMAA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1 °- F DA LEI N° 9.494/97. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO. 1. O título judicial objeto da presente execução não exige prova dos valores gastos pelo município. Desnecessidade de demonstração do dano a ser ressarcido, em face da exigibilidade dos valores reconhecidos por sentença. 2. Acolhimento dos valores apresentados pela Contadoria, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal de 2010, vigente à época da liquidação, aplicando, em relação à correção monetária o IPCA-E, de jan/2001 a jun/2009 e, a partir de jul/ 2009 a TR. Em virtude da segurança jurídica, a posterior declaração de inconstitucionalidade não terá o condão de afetar os títulos judiciais anteriormente constituídos. 3. Apelações e remessa oficial desprovidas (doc. 25, p. 7).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Constituição, bem como ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (doc. 36). 

Na decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem, com apoio no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao exame das controvérsias envolvendo os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Com relação à alegação de violação do art. 60 do ADCT, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 111). 

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
 
De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de julgados do Supremo Tribunal Federal, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 36, pp. 4-5).

Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Na ocasião do julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo. IV – Não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. V – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.538.927 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. LC 122/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. 1. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A peça de recurso não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, uma vez que não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.185.918 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2019 – grifei).
 
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, E 150, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, da preliminar formal de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.217.437 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2019 – grifei).
  
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. É imprescindível a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. No caso, as razões do recorrente restringiram-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.428.706 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).

É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Na ocasião do julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo. IV – Não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. V – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.538.927 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 – grifei).
 
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.288.061 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2021 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 799.158 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/8/2021 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se. 

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator